Tribunal: TJBA
Processo: 8013769-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013769-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RECICLABRASIL GESTAO AMBIENTAL E LOGISTICA REVERSA LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO ROMA DA SILVA, TAINA OLIVEIRA PERDIGAO DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BUERAREMA

Advogado(s)
:
ROGERIO RODRIGUES SANTOS, LUIZ FERNANDO MARON GUARNIERI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE BEM PÚBLICO. PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO E PRECÁRIO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO UNILATERAL POR INTERESSE PÚBLICO. REVOGAÇÃO DA PERMISSÃO DE USO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MÚLTIPLAS IRREGULARIDADES PERPETRADAS PELA EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL VÁLIDA. FUNCIONAMENTO SEM ALVARÁ MUNICIPAL. ACÚMULO DESCONTROLADO DE PNEUS GERANDO RISCO SANITÁRIO E AMBIENTAL. DÉBITOS FISCAIS MUNICIPAIS. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM CONTROLES ADEQUADOS. PROTEÇÃO À SAÚDE PÚBLICA E AO MEIO AMBIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8013769-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante RECICLABRASIL GESTÃO AMBIENTAL E LOGISTICA REVERSA LTDA e como agravado MUNICÍPIO DE BUERAREMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,